Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704093-41.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA DESPACHO Na petição de ID 80127149, o assistente de acusação MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA requer a aplicação de medidas cautelares pessoais e patrimoniais em desfavor do recorrente. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 76050914), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 76050914. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL